Tribunal: STF
Processo: RHC 92886
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA:	Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 
   Cumprimento da pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695 
   do STF.
A pena imposta na decisão condenatória foi integralmente 
   cumprida pelo recorrente. Aplicação, ao caso, da súmula 695 do STF. 
   Precedentes.
O habeas corpus não se presta à revisão, em tese, do 
   teor de súmulas da jurisprudência dos tribunais.
A jurisprudência 
   deste Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas 
   corpus como sucedâneo de recursos ou de revisão criminal.
A 
   realização de aprofundado reexame do conjunto fático-probatório 
   coligido nos autos é inviável na estreita via do habeas corpus.
O 
   mero inconformismo com o resultado do julgamento não pode ser objeto 
   de apreciação por meio de habeas corpus, instrumento processual este
   que não constitui via adequada para avaliar a justiça ou injustiça 
   de condenação suficientemente fundamentada.
Agravo Regimental ao 
   qual se nega provimento.